Tribunal: TJMT
Processo: 0040177-80.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040177-80.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Aposentadoria]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AFASTADAS –
MÉRITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO PROVIDO.

1 -
Não há que falar em supressão de instância e preclusão quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada e fixada em primeiro grau de jurisdição, uma vez que trata-se de honorários.

2 -
De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, por isso, considerando que, no caso, os honorários foram fixados de forma irrisória, cabível a sua majoração.

3 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Murilo Moura Mesquita, que nos autos da ação declaratória com pedidode tutela antecipada nº 40177- 80.2012.8.11.0041, código n.º 786286, interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP,
acolheu a preliminar de falta de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

O apelante defende em suas razões que o valor atribuído à causa pelo ora apelado foi de R$ 1.000,00 (mil reais), e afirma que o valor dos honorários advocatícios seria na quantia de R$ 100,00 (cem reais), quantia essa irrisória, que não corresponde sequer a 20% (vinte por cento) do salário mínimo atual (R$ 937,00), razão pela qual não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido por esta Procuradoria.

Afiança que o valor dos honorários advocatícios não está de acordo com o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, que estabelece que, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, visando majorar os honorários advocatícios no valor que entender conveniente fixar [id. 2186611 – pág. 01 à 04] .

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo a preliminar de supressão de instância e preclusão, e no mérito, rebate os pontos aduzidos no recurso pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 2186632 - pág. 1 à 5; id. 2186645 - pág. 01 à 04 e id. 2186660 - pág. 01 à 03].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id. 2608447 - pág. 1

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela antecipada interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP,
acolheu a preliminar de falta de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Cinge-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso ajuizou ação declaratória com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando à declaração do direito dos professores do Estado à aplicabilidade da regra instituída pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 nos pedidos de aposentadoria.

O Sindicato afirma que os professores estaduais, ora substituídos, não estão sendo contemplados pela “regra de transição” acima referida, sendo que a interpretação do Estado é pela impossibilidade da aplicação deste direito a tal categoria.

Defende estarem presentes os requisitos legais para que seja determinado ao Estado que passe a aplicar aos pedidos de aposentadoria dos servidores públicos exercentes da função de magistério a possibilidade da compensaçãoproporcional de que um ano a mais nos 25 anos de contribuição signifique a redução de um ano a menos na idade para efeito de aposentadoria, razão pela qual, requer a procedência dos seus pedidos.

Após analisar o feito, o sentenciante acolheu a preliminar de falta de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega que o valor dos honorários advocatícios não está de acordo com o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, que estabelece que, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, visando a majoração dos honorários advocatícios no valor que entender conveniente fixar.

Pois bem.

Ab initio, a
ntes de adentrar no cerne de discussão da presente lide, faz-se necessário analisar a
preliminar
suscitada pelo Sindicato/apelado em sede de contrarrazões, sobre o não conhecimento do recurso de apelação ofertado pelo Estado de Mato Grosso sob o argumento de que houve inovação da lide, sob o argumento de que o benefício da assistência judiciária gratruita foi deferida à parte recorrida no momento da petição inicial, então, em nenhum momento a hipossuficiência foi contestada pela parte contrária, não podendo nesta fase processual rebater tal alegação, sob pena de
supressão de instância.

Em que pese os argumentos expostos pelo Sindicato, verifico que as razões recursais alegadas pelo Estado de Mato Grosso limitam-se apenas a questão da majoração dos honorários recursais, não havendo discussão quanto à questão da gratuidade concedida ao requerente, ora apelado, logo,
rejeito a preliminar de

inovação recursal ou supressão de instância
.

Ademais, o apelado aponta a
preliminar de preclusão
sob o argumento de que o requerido deveria ter rebatido o deferimento da gratuidade em momento oportuno e em sede recursal já havia exaurido esse direito.

Da mesma forma, sem razão o apelado, visto que como já mensurado acima, as razões que motivaram o Estado de Mato Grosso a interpor o recurso de apelação não foi o deferimento da gratuidade ao requerente e sim o valor arbitrado dos honorários advocatícios, os quais entende irrisório, logo, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de preclusão.

Ademais, quanto ao
mérito propriamente dito
, como já mensurado, o Estado de Mato Grosso defende que os honorários arbitrado na sentença são irrisórios, vez que não remunera de forma adequada o trabalho realizado pelo Procurador do Estado, razão pela qual, pugna pela majoração da verba honorária na quantia que entender necessária, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Assim, considerando as razões recursais veiculadas no recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, juntamento com todo o processamento da demanda, adianto que o recurso comporta provimento, isso porque, é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), é evidente que a fixação em 10% (R$ 100,00) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público, in verbis:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – RECURSO DO INFRATOR – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VENTILADA A OCORRÊNCIA DE FATO NOVO A DEMANDAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA – SUPOSTA ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – DESACOLHIMENTO – TERMO DE COMPROMISSO COM FINALIDADE DIVERSA – EXPRESSA MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FEDERAL, A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA, A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA SANÇÃO E A INCONSTITUCIONALIDADE DO DEC. FEDERAL 6.514/08 – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO ENTE PÚBLICO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – REGIME DO CPC/73 – VALOR IRRISÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA – MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – desprovido o RECURSO do particular e provido o recurso do ente público.

(...)

3. O Poder de Polícia Ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração.

4. O art. 72 da Lei 9.605/1998 prevê as diferentes modalidades de sanções aplicáveis como resposta à infração ambiental, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade da observância de qualquer sequência dessas modalidades no momento de sua cominação. Não constitui dever da Administração Pública primeiramente advertir para somente depois aplicar a multa simples.

5. Não se revela desproporcional multa por desmatamento ilegal aplicada em patamar mínimo, à luz da primariedade do infrator.

6. Conforme entendimento do STJ, “De forma legalmente adequada, embora genérica, o art. 70 da Lei 9.605/1998 prevê, como infração administrativa ambiental, ‘toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente’. É o que basta para, com a complementação do Decreto regulamentador, cumprir o princípio da legalidade” (REsp 1137314/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 04/05/2011).

7.
De rigor a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório no primeiro grau de jurisdição.
(N.U 0000835-23.2010.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021